Tribunal: TJSP
Processo: 1004301-65.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. A concessionária não produziu prova inconteste da alegada fraude que imputa à consumidora, tornando inexigível a cobrança dos valores apurados unilateralmente. Declaração de inexigibilidade que se impõe. A negativação indevida do nome da autora, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. A indenização fixada em

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. A concessionária não produziu prova inconteste da alegada fraude que imputa à consumidora, tornando inexigível a cobrança dos valores apurados unilateralmente. Declaração de inexigibilidade que se impõe. A negativação indevida do nome da autora, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso vertente, sem impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima, adequando-se ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles.

Recurso improvido.